Tribunal: STF
Processo: HC 250803
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.392/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA FIXADA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para discutir a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso e o direito do paciente de apelar em liberdade, após sua condenação pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega a possibilidade de fixação de regime menos gravoso e o direito do paciente apelar em liberdade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do regime prisional e a concessão do direito de apelar em liberdade, em face da condenação por roubo qualificado.



    4. A questão também envolve a análise da competência desta Corte para apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar questões que não foram apreciadas pela instância inferior, sob pena de configurar supressão de instância. No caso, o Tribunal de origem não se manifestou sobre o regime prisional ou o direito de recorrer em liberdade, impossibilitando o exame por esta Corte.



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.



    5. A decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus está de acordo com a jurisprudência do STJ, que não admite a reanálise de fatos e provas no âmbito de habeas corpus.



    6. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva e do regime prisional depende de reexame de fatos e provas, procedimento inviável nesta via.



    7. No caso, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o regime inicial fechado foi aplicado com base nos critérios legais e nas circunstâncias do caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido (doc. 11, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da medida LIMINAR para que o paciente possa, desde já, aguardar em liberdade o julgamento deste writ, com a consequente expedição do respectivo Alvará de Soltura; e, NO MÉRITO, o deferimento do presente Habeas Corpus para que seja fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da sua pena corporal, com a concessão do seu direito de apelar em liberdade (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.392/SP, mantendo o não conhecimento daquela impetração, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 192-193):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática de crime de Roubo qualificado (157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Paciente condenado a cumprir pena em regime inicial fechado. Alteração de regime. Inadequação da via eleita. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Ordem não conhecida.



    O paciente foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses em regime fechado.



    A defesa alega, em síntese: a) possibilidade de fixação de regime menos gravoso; b) direito do paciente apelar em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria trazida no habeas corpus não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte.



    [...]



    Em relação à prisão cautelar, o tema já foi objeto de julgamento no RHC 199.213/SP, pelo que indevida a reiteração do pedido.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.



    2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.



    3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 3-6).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator